Tribunal: TJSP
Processo: 2218363-22.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2218363-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora SANDRA DA
COSTA, é réu COOP DE ECON E CRÉDITO MÚTUO DOS PMS E SERVIDORES DA
SEC DOS NEG DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a inicial e
julgaram extinto o feito, com fundamento nos art. 330, III e 968, § 3o, do C.P.C. V. U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2218363-22.2020.8.26.0000 -Voto no 76984
2
Ação Rescisória no 2218363-22.2020.8.26.0000 São Paulo 1a VC VOTO 76984
Autora: Sandra da Costa.
Ré: Coop. de Econ. e Crédito Mútuo dos Pms e Servidores da Sec. dos Neg. da Segurança
Pública de Sp.
AÇÃO RESCISÓRIA. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO QUE,
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,
REJEITOU
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE NÃO SE
ENQUADRA NA MOLDURA PREVISTA NO CAPUT DO ART. 966
DO C.P.C. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA.
DEMANDA JULGADA EXTINTA, COM FUNDAMENTO NOS
ART. 330, III E 968, § 3o, DO C.P.C.
Trata-se de demanda rescisória, lastreada no art. 966,
VI, do C.P.C., voltada contra decisão que, em ação de execução de título
extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade.
A autora alega que a demanda executiva em questão está
eivada de nulidade, já que fundada em título cambiário com assinatura
falsa. Aduz ainda que houve cerceamento de defesa, já que foi impedida
de produzir prova, em especial perícia grafotécnica, a fim de comprovar
a falsidade do título executivo. Postula a gratuidade processual e a
procedência da demanda.
É o relatório.
Inicialmente, diante da declaração a fls. 238 e da
documentação juntada a fls. 235/237, concedo a gratuidade processual
postulada pela autora.
No mais, verifico que a autora é carecedora de ação, por
voltar sua pretensão contra decisão que não se enquadra na moldura
prevista no caput do art. 966 do C.P.C., que dispõe, verbis: Art. 966. A
decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida...”.
A propósito, convém assentar que só é possível o manejo
de ação rescisória contra decisão de mérito, tal como disciplina o art.
487 do referido diploma processual, verbis: “Art. 487. Haverá resolução
de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na
ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre
a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o
reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na
reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na
ação ou na reconvenção.” Assim, rescindível é apenas a decisão de
mérito passada em julgado. Sua existência constitui condição específica
da ação rescisória e sua ausência é ausência de interesse processual à
propositura.
Assentadas tais premissas, verifico que, aqui, o que
pretende a autora é rescindir decisão que, em execução de título
extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2218363-22.2020.8.26.0000 -Voto no 76984
3
termos: Exceção de pré-executividade, embora não prevista pela lei
processual, vinha sendo admitida pela jurisprudência como instrumento
para que o devedor veiculasse questões de ordem pública e cognoscíveis
sem necessidade de atividade probatória que comprometessem a própria
higidez do título executivo, sem que para tanto se houvesse de sujeitar
previamente à penhora. Desde que a prévia garantia do juízo deixou de
condicionar os embargos do devedor (Lei 11.382/06), já não precedida
sua oposição por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 736), é neles e
somente neles que se deve concentrar a defesa do executado, sendo os
embargos o meio processual único e adequado para que o devedor se
oponha à execução, expondo toda e qualquer matéria, aí porque ausente
razão para a sobrevivência da exceção de pré-executividade. Ainda que
assim não fosse, vale observar que, no caso, a executada alega como
defesa matéria que necessita de dilação probatória para seu
reconhecimento (perícia grafotécnica), o que não se admite em sede de
exceção de pré-executividade. Rejeito, pois, a exceção. Manifeste-se a
exequente em prosseguimento.” (cf. fls. 19).
Nesse contexto, a simples leitura da aludida decisão
permite afirmar, com segurança, que não se trata de decisão de mérito.
Ao contrário, na espécie, a magistrada a quo nem sequer analisou a
pretensão formulada pela ora autora. Ao contrário, ela apenas asseverou
que a referida exceção não era o meio processual adequado à
impugnação do crédito exequendo, motivo pelo qual, aliás, determinou o
prosseguimento da demanda executiva.
Em resumo, é de rigor reconhecer a carência de ação na
espécie, por ausência de interesse processual da autora, na modalidade
adequação.
Pelo exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o feito,
com fundamento nos art. 330, III e 968, § 3o, do C.P.C. A autora arcará
com as custas e despesas processuais. Porém, a exigibilidade dessas
verbas permanecerá suspensa, até que se altere sua fortuna, nos termos
do art. 98, § 3o, do C.P.C.
Campos Mello
Desembargador Relator